Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipossuficiência da pessoa física detém presunção relativa de veracidade e comporta prova em contrário.
2. Diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, mas da parte contrária.
3. No caso dos autos, houve impugnação pela parte contrária, suscitando fatos aptos a afastar o pedido.
4. Diante das comprovações de que o agravante aufere expressiva quantia líquida mensalmente, já descontados a extensa quantidade de empréstimos consignados em seu contracheque, forçoso é que se negue a gratuidade de justiça pleiteada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.